Tribunal: TJSP
Processo: 2083580-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado pelo concurso de agentes (Artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente multirreincidente. Necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado pelo concurso de agentes (Artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente multirreincidente. Necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis quaisquer outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Atipicidade material da conduta e regime inicial de cumprimento de pena que deverão ser decididos pelo Juízo a quo, não comportando apreciação pela via estreita e limitada do habeas corpus. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.